Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY RODRIGUES CABRAL, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, através da qual se pretende compelir o Distrito Federal em fornecer/custear o EXAME HISTOPATOLÓGICO. O agravante afirmou possuir 44 anos de idade, tem diagnóstico de suspeita de câncer de tireóide. Foi recomendada a realização o exame histopatológico em 15/08/2024 e “para a definição do tratamento adequado e o acompanhamento da evolução da doença”. A médica assistente indicou a imprescindibilidade do exame e em caráter de urgência, mas ainda assim, o pleito foi negado. O pedido de tutela provisória foi indeferido, porque “o exame requerido ainda não é fornecido pela SES/DF, não foi feita avaliação da adequação do caso clínico da parte autora a critérios para dispensação” e o médico assistente “não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial”. O juízo determinou a realização de parecer pelo NATJUS para verificar a imprescindibilidade do procedimento, sem prejuízo de posterior reanálise do pedido. Nas razões recursais, a parte interessada reiterou os termos da inicial e sustentou que estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar. Ressaltou que “o exame solicitado é incorporado ao SUS e está incluído na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS” e que “o provimento judicial pretendido implica apenas em determinar que a Administração Pública observe a disciplina de política pública que já existe”. Requereu a antecipação da tutela recursal para que o réu forneça “no prazo máximo de 10 (dez) dias, de EXAME HISTOPATOLÓGICO, nos termos da prescrição médica emitida, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário”. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por WESLEY RODRIGUES CABRAL para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer EXAME HISTOPATOLÓGICO, incluído no rol de procedimentos padronizados pelo SUS, mas ainda não disponível no Distrito Federal. Autos relatados na decisão, ID 209605651. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento, ID 209804719. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. Quanto ao primeiro requisito, considerando que o exame requerido ainda não é fornecido pela SES/DF, não foi feita avaliação da adequação do caso clínico da parte autora a critérios para dispensação, assim, é necessário aguardar a emissão de Nota Técnica pelo NATJUS antes de avaliar se o Estado tem a obrigação legal de custear o serviço de proposto no caso da parte autora De outro lado, no relatório ID 203356620, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. 1 _ Ante o exposto, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Não obstante, considerando a urgência e sofrimento psíquico descritos no relatório médico ID 209453373, reputo justificada a redução do prazo para elaboração de Nota Técnica. 2 _ Notifique-se o NATJUS, por sistema e comunicação pessoal (telefone, email ou watssap), a, excepcionalmente, emitir nota técnica em até 15 (quinze) dias. 2.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 2.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 209605651.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o procedimento seria urgente, em razão do risco de agravamento de seu estado de saúde atestados pelos médicos assistentes. Neste estágio prefacial, mostra-se prematuro dizer que a agravante atende plenamente tais pressupostos, uma vez que não foi realizado estudo técnico de seu caso específico. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, “é necessário aguardar a emissão de Nota Técnica pelo NATJUS antes de avaliar se o Estado tem a obrigação legal de custear o serviço de proposto no caso da parte autora De outro lado, no relatório ID 203356620, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial.” A avaliação do caso pelo NATJUS e como melhor subsidiar sua pretensão pelo fornecimento de procedimento de alto custo, levará um prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme já determinado pelo juízo a quo. Considerando o alto impacto econômico que advirá do procedimento e o efeito irreversível a decisão, mostra-se prudente manter a decisão atacada e aguardar o relatório do NATJUS, até porque não se evidencia prejuízo ou agravamento do quadro clínico do paciente, que está adequadamente acompanhado e medicado pelos médicos especialistas. De mais a mais, o relatório médico, embora aponte a necessidade de “reintervenção cirúrgica” e a “finalidade de não progressão da doença”, não tem indicativo de risco de morte ou agravamento imediato do quadro (ID de origem 209453373 - Pág. 1). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem e para compartilhamento do relatório do NATJUS tão logo seja disponibilizado. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46